Tribunal: TJSP
Processo: 1000136-46.2024.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS.
I. Caso em Exame:
Omissão na aplicação do CDC ao contrato de confissão de dívida, contradição na dispensa de perícia contábil e insuficiência de fundamentação na rejeição da teoria da imprevisão e majoração dos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão:
Verificar a existência de omissão e contradição alegadas.
III. Razões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS.
I. Caso em Exame:
Omissão na aplicação do CDC ao contrato de confissão de dívida, contradição na dispensa de perícia contábil e insuficiência de fundamentação na rejeição da teoria da imprevisão e majoração dos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão:
Verificar a existência de omissão e contradição alegadas.
III. Razões de Decidir:
Análise adequada das questões submetidas a julgamento. Ausência de omissão ou contradição. Mera irresignação do embargante. Majoração dos honorários advocatícios fundamentada na sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC).
IV. Dispositivo:
Recurso não provido.